Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703635-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Em consulta aos autos da ação ordinária n. 0703858-28.2020.8.07.0001 em curso na primeira instância e nos quais foi prolatada a decisão objeto de discussão neste agravo de instrumento, verifico que, em 29.10.2020, foi prolatada sentença de mérito, julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Com a resolução do mérito da controvérsia na instância de origem no sentido da improcedência da pretensão ali formulada, deixa de subsistir interesse à agravante na reforma da decisão pela qual indeferida a tutela de urgência quando do recebimento da inicial em virtude da perda superveniente de objeto do recurso. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso XIII do artigo 87 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, julgo extinto o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de objeto. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora